Tribunal: TJSP
Processo: 0197194-82.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – Pretensão do autor a que ré entregue a unidade de apartamento, vez que quitada na data de assinatura do contrato – Alegação da construtora de inadimplência do autor – Quadro resumo do contrato que demonstra ter sido quitado o preço na assinatura, não havendo saldo a quitar – Documento não impugnado pela ré – Inadimplência não comprovada.

COMPROMISSO DE COMPRA

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – Pretensão do autor a que ré entregue a unidade de apartamento, vez que quitada na data de assinatura do contrato – Alegação da construtora de inadimplência do autor – Quadro resumo do contrato que demonstra ter sido quitado o preço na assinatura, não havendo saldo a quitar – Documento não impugnado pela ré – Inadimplência não comprovada.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de indenização por danos movida pelo compromissário comprador em face da vendedora – Prazo de tolerância de 180 dias – Legalidade – Súmula 164 do TJSP, e Tema 01 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000, da Turma Especial do DP-1, desta Corte – Conclusão da obra e entrega das chaves após o término do prazo de tolerância – Atraso incontroverso na entrega do imóvel – Alegação da ré de que a não entrega da unidade decorre da inadimplência do autor – Inadimplência não configurada – Preço pago à vista – Precedentes – Prazo certo fixado para entrega do empreendimento não observado – Mora caracterizada – Responsabilidade da construtora pelos prejuízos consequentes – Sentença mantida.

LUCROS CESSANTES – Verba devida, em virtude da injusta privação do uso do bem ou dele obter os frutos correspondentes, dada a demora no cumprimento da obrigação contratualmente assumida pelo empreendedor – Descumprimento contratual, que dá suporte ao ressarcimento dos prejuízos alegados – Entendimento alinhado ao decidido pela Turma Especial de Direito Privado no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 (Tema 1) – Percentual contratualmente previsto em 0,5% do valor atualizado do contrato, ao mês, como se tem decidido, devido desde a data em que o imóvel devera ter sido entregue (computado o prazo de tolerância), até a data de sua entrega efetiva ao comprador – Sentença mantida.

ASTREINTES – Tutela antecipada concedida na sentença que determinou a entrega das chaves da unidade no prazo de 10 dias, sem fixar multa diária – Pretensão do autor a que seja arbitrada multa por descumprimento da obrigação – Possibilidade de fixação quando houver resistência à pretensão – Obrigação que há muito devia ser adimplida – Multa cominatória que tem caráter coercitivo e deve ser fixada em valor razoável – Fixação em R$ 400,00 limitada a R$ 40.000,00 – Sentença reformada para esse fim.

DANO MORAL – Configuração – A demora injustificada na entrega do imóvel causa dano moral, dada a frustração e angústia imposta ao comprador na espera pela ocupação e fruição do bem adquirido – Indenização devida – Finalidade – Reparação do sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a prática do fato, pelo ofensor – INDENIZAÇÃO – Valor – Arbitramento que deve se dar com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, ou provocando injusto desfalque do patrimônio do ofensor – Arbitramento em R$ 20.000,00 que atende a esses critérios – Sentença reformada nesta parte.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Inocorrência por parte da ré, que agiu nos limites do direito de requerer e resistir em Juízo, malgrado sem razão – Pleito desacolhido.

Apelação da ré não provida, parcialmente provida a do autor.